Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-63.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência, para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em afastar os reajustes por faixa etária realizados no período compreendido a partir de novembro/2018, aplicando-se, exclusivamente, os índices de reajustes anuais determinados pela ANS, bem como condenar a ré na devolução das diferenças pagas pelos autores, observada a prescrição trienal.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência, para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em afastar os reajustes por faixa etária realizados no período compreendido a partir de novembro/2018, aplicando-se, exclusivamente, os índices de reajustes anuais determinados pela ANS, bem como condenar a ré na devolução das diferenças pagas pelos autores, observada a prescrição trienal. Inconformismo. Acolhimento. Pretensão de expurgo do reajuste por faixa etária. Ausência de abusividade no reajuste de 59,95% incidente no plano da autora por ocasião de seu aniversário de 59 anos. Contrato firmado no ano de 2017. Tese definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp no 1.568.244/RJ, devendo ser cumpridas as regras constantes na Resolução Normativa 63/2003 da ANS, aplicável ao caso concreto. Requisitos preenchidos. Valor fixado para a última faixa etária que não é superior a 06 vezes o previsto para a primeira. Variação acumulada entre a sétima e a décima faixas equivalente àquela obtida entre a primeira e a sétima faixas. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000529-63.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados ADEMIR DA
SILVA DANTAS e MARIA DO CARMO MENDONÇA DOMINGOS DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000529-63.2019.8.26.0704 -Voto no 7.539
2
Apelação no 1000529-63.2019.8.26.0704
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelados: Ademir da Silva Dantas e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 7.539
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
Sentença
de
procedência, para condenar a ré na obrigação de fazer
consistente em afastar os reajustes por faixa etária
realizados
no
período
compreendido
a
partir
de
novembro/2018, aplicando-se, exclusivamente, os índices de
reajustes anuais determinados pela ANS, bem como
condenar a ré na devolução das diferenças pagas pelos
autores, observada a prescrição trienal. Inconformismo.
Acolhimento. Pretensão de expurgo do reajuste por faixa
etária. Ausência de abusividade no reajuste de 59,95%
incidente no plano da autora por ocasião de seu aniversário
de 59 anos. Contrato firmado no ano de 2017. Tese definida
pelo C. Superior Tribunal de Justiça para o Tema 952, no
âmbito do REsp no 1.568.244/RJ, devendo ser cumpridas as
regras constantes na Resolução Normativa 63/2003 da ANS,
aplicável ao caso concreto. Requisitos preenchidos. Valor
fixado para a última faixa etária que não é superior a 06
vezes o previsto para a primeira. Variação acumulada entre
a sétima e a décima faixas equivalente àquela obtida entre a
primeira e a sétima faixas. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 598/615)
interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. sentença
de fls. 513/520, cujo relatório se adota, que nos autos de ação de obrigação de
fazer que lhe foi ajuizada por Ademir da Silva Dantas e Maria do Carmo
Mendonça Domingos Dantas julgou procedente o pedido “para condenar a ré
na obrigação de fazer consistente em afastar os reajustes por faixa etária
realizados no período compreendido a partir de novembro/2018, aplicando-
se, exclusivamente, os índices de reajustes anuais determinados pela Agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000529-63.2019.8.26.0704 -Voto no 7.539
3
Nacional de Saúde Suplementar; bem como, condenar a ré na devolução das
diferenças pagas pelos autores em razão dos reajustes abusivos operados pela
ré, observada a prescrição trienal, devendo incidir correção monetária pela
Tabela de Cálculos Judiciais do E. TJSP a partir de cada desembolso, e juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação, valores que deverão ser
devidamente apurados em fase de liquidação. Diante da sucumbência,
condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §2, do CPC. P.R.I.”
Em sua apelação (fls. 644/661), a Sul América
sustenta o equívoco da r. sentença. Argumenta que os autores se insurgiram
apenas e tão somente quanto ao reajuste de faixa etária, não tendo havido
discussão nestes autos quanto ao reajuste oriundo de variação de custos
médico-hospitalares, tanto que, “no item “c” da exordial, há pedido para que
seja afastado o reajuste de faixa etária mantendo o reajuste anual contratual
VCHM”.
Por outro lado, argumenta que a determinação para
afastamento do reajuste de faixa etária vai de encontro ao entendimento
exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.568.244, tendo
os requisitos constantes da RN 63/03 sido devidamente respeitados. Refere que
a “variação acumulada” não pode ser interpretada de modo a se realizar o
cálculo somando os percentuais, uma vez que a variação é expressa pela
divisão da última base pela primeira, excluindo-se o valor inicial.
Contrarrazões ofertadas às fls. 667/673.
Decorrido o prazo sem oposição ao julgamento
virtual.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000529-63.2019.8.26.0704 -Voto no 7.539
4
Tempestiva, devidamente preparada e regularmente
processada, a apelação é recebida nos seus regulares efeitos.
Cuida-se de ação revisional ajuizada em face da ora
apelante Sul América. Narram os autores Ademir e Maria do Carmo a
celebração de contrato de plano de saúde com a requerida no ano de 2003, com
migração para plano de saúde individual no ano de 2017 (fls. 75/82). Contudo,
relatam que a mensalidade do mês de novembro de 2018 sofreu um aumento
absurdo e desproporcional, saltando de R$ 1.809,11 para R$ 2.893,56 em
razão do aniversário de 59 anos de Maria do Carmo. Referem que o aumento,
de 75,44% é resultante do primeiro aumento anual de 15,5% mais o reajuste
decorrente da faixa etária (59,55%), não havendo razão, a seu ver, para um
reajuste tão expressivo. Daí o ajuizamento da ação, a fim de que: “ (b) as
Requeridas se abstenham de aplicar a partir dos próximos vencimentos
(fev/2019) o reajuste abusivo de 2018 que totalizou de 75,99%; (c) o valor da
mensalidade dos Autores pelo seu plano de seguro saúde seja cobrado de
acordo com o índice de reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde e
negociado pela Qualicorp em de julho/2018, totalizando o valor mensal de R$
5.184,87, conforme já citado anteriormente; assim, as Requeridos deverão
confeccionar os boletos de acordo com a liminar. Caso não cumpra o
determinado em liminar, seja aplicada de multa por descumprimento, ficando
os Autores autorizados a efetuar o depósito judicial do valor correspondente
às mensalidades de Fev/2019 de acordo com o reajuste negociado pela
Qualicorp em 15,95%, ou seja, sem considerar o reajuste abusivo por idade, a
ser elaborada a respectiva guia em favor das partes, autorizando o Autor a
efetuar o abatimento e /ou ressarcimento pelas requeridas do valor pago à
maior a partir do mês de Novembro /2018.” (fls. 18).
Com o decreto de procedência dos pedidos, insurge-se
a requerida por meio deste apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000529-63.2019.8.26.0704 -Voto no 7.539
5
E com razão.
É certo que a tese definida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp n. 1.568.244/RJ,
Rel. o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, esclareceu que o reajuste por
mudança de faixa etária, mesmo após os sessenta anos, não é abusivo, desde
que observados os seguintes critérios: (I) haja previsão contratual; (II)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores; (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Na ocasião, foram os planos de saúde separados em
três situações distintas, a saber: (I) planos anteriores à Lei 9.656/98 (planos
antigos, não regulamentados ou não adaptados); (II) planos posteriores à Lei
9.656/98 (planos novos, firmados ou adaptados entre 2/1/1999 e 31/12/2003),
nos quais deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no
6/1998 e (III) contratos novos firmados a partir de 01/01/2004, nos quais
incidentes as regras da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.
Na hipótese dos autos, como visto, verifica-se que o
contrato dos autores se submete à terceira categoria, na medida em que
firmado no ano de 2017 (fls. 78).
Nessa linha de raciocínio, segundo a tese do
representativo quanto aos reajustes das mensalidades de contratos firmados a
partir de 01/01/2004, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução
Normativa 63/2003 da ANS, que prescreve: a observância de 10 (dez) faixas
etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não
poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação
acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000529-63.2019.8.26.0704 -Voto no 7.539
6
Compulsando os autos verifica-se que o reajuste por
mudança de faixa etária aplicado quando do aniversário de 59 anos de Maria
do Carmo (59,95%) se encontra previsto de forma clara e expressa no contrato
em comento, nos termos da tabela de reajuste acostada à fls. 61/62 dos autos,
estando em consonância não só com os ditames previstos na Lei 9.656/98, mas
também com o Código de Defesa do Consumidor e com os itens I e II contidos
na Resolução no 63/2003 da ANS.
Primeiro porque, utilizando simples regra matemática
de três, com valor aleatório (R$ 100,00), verifica-se que o valor fixado para a
última faixa etária não é superior a 06 vezes o previsto para a primeira, nos
exatos termos delimitados no inciso I do artigo 3o da Resolução no 63/03 da
ANS.
Segundo porque, seja utilizando a mesma regra de
três, seja aplicando a fórmula matemática para o cálculo da variação
acumulada (que, diga-se de passagem, não equivale à simples soma dos
percentuais incidentes nas dez faixas etárias), é possível verificar, com base
nos percentuais constantes da tabelas referidas, que a variação acumulada entre
a sétima e a décima faixas é equivalente àquela obtida entre a primeira e a
sétima faixas, o que confirma o atendimento ao segundo critério previsto na já
citada Resolução no63, em seu inciso II.
Vejamos:
Variação acumulada entre a primeira e a sétima
faixas: [(37,72/ 100) + 1] x [(8,62/ 100) + 1] x [(18,66/ 100) + 1] x [(9,10/
100) + 1] x [(10,69/ 100) + 1] x [(14,27/ 100) + 1] = 2,44 1 = 1,44 x 100 =
144,00%
Variação acumulada entre a sétima e a décima faixas:
[(22,99/ 100) + 1] x [(24,51/ 100) + 1] x [(59,95/ 100) + 1] = 2,44 1 = 1,44 x

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000529-63.2019.8.26.0704 -Voto no 7.539
7
100 = 144,00%
Por tais motivos, o reajuste por faixa etária
questionado (59,95%, último reajuste a ser aplicado a esse título no prêmio da
autora, por sinal), deve ser mantido, porquanto a evolução dos índices se deu
conforme à norma legal aplicável, não havendo que se falar em abusividade.
Como visto, os reajustes se deram nos exatos termos autorizados pela RN
63/2003, além de se entender legal o reajuste assim aplicado na mensalidade
do plano de saúde, aos 59 anos de idade, sem caracterizar ofensa ao Estatuto
do Idoso, que protege pessoas acima de 60 anos.
Assim, de rigor o acolhimento do inconformismo da
requerida, com a consequente condenação dos autores ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte
contrária, os quais são fixados, por equidade, em R$ 1.500,00, com correção
monetária desde a publicação do acórdão e juros de mora a contar de seu
trânsito em julgado.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, DOU PROVIMENTO ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica